Tribunal: STF
Processo: Rcl 62493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gilson Jose Francischetti contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do EARESP nº 1.729.290 (numeração única: 2171675-36.2019.8.26.0000).



    Narra a parte reclamante que 



    “foi sócio da empresa CEPEDETEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, antiga empregadora do Sr. Paulo Augusto (beneficiário da decisão que ensejou a presente Reclamação), a qual foi condenada à reparação de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trabalho sofrido pelo Sr. Paulo, ocorrido em 03/07/1995. 



    Em decorrência do não pagamento dos débitos pela Empresa, o Reclamante foi incluído no polo passivo da demanda de origem, por força do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0100695-11-2013.8.26.0000.”



    Relata, ainda, que foi realizada penhora de imóvel de sua propriedade, o qual foi arrematado pela própria parte beneficiária da decisão reclamada, bem como que, em sede de embargos à arrematação, foi indeferido o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e posterior nulidade da arrematação, sob o fundamento de que o imóvel não se prestava para sua residência.



    Prossegue discorrendo que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento nº 2171675-36.2019.8.26.0000 interposto contra essa decisão, razão pela qual formalizou o recurso especial e os sucessivos recursos “tais como, agravos internos, embargos de divergência e recurso extraordinário, bem como respectivo agravo.”



    Gilson Jose Francischetti aduz que 



    “o imóvel arrematado, além de servir de moradia para o Reclamante, também funciona a empresa da qual este é sócio e trabalhador, extraindo recursos para sua sobrevivência. Com efeito, há um erro gravíssimo cometido nos autos ao se entender que por haver o funcionamento de uma empresa, o imóvel não seja impenhorável, visto que o imóvel, ao mesmo em tempo em que serve de moradia para o Reclamante, também lhe serve para sua subsistência e consequente sustento!”



    Pondera que



    “é necessário salientar que o Princípio do Devido Processo Legal [...] deve ser respeitado nos presentes autos [EARESP nº 1.729.290], visto que deve ser permitido ao Recorrente o direito à produção de todas as provas em direito admitido, bem como sua ampla defesa nos autos, evidente assim que a inadmissibilidade do recurso pela Súmula 7, bem como a aplicação da Súmula 182 do STJ, ferem o direito de defesa do Recorrente, cujo Judiciário, até o presente momento, não abriu os olhos para verificar que o imóvel arrematado é a única moradia do ora Reclamante! 



    Destaque-se, também, que a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso conferiram à pessoa idosa todos os direitos fundamentais, incluindo ‘expectativa de moradia digna no seio da família natural’. Outrossim, em sentido similar, por força do julgamento do recurso especial nº 873.224/RS, no âmbito deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Luiz Fux considerou: ‘o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial do idoso, deve ser aqui aplicado no sentido de impedir qualquer restrição ao direito de moradia do recorrido’. Assim, a exegese proposta coaduna-se com a dignidade humana que tutela o idoso, nos termos do artigo 37 da Lei 10.741/03’. 



    Ademais, no julgamento proferido RE 605709, aplicado aos autos pelo Princípio da Analogia, ao estabelecer que não se admite penhora de imóvel do fiador por débito incorrido em contrato de locação não residencial, entendeu que entendimento contrário implicaria em afronta ao art. 6º, CF, e aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, iii, cf) e da proteção da família (art. 226, cf) (art. 105, iii, a, da constituição federal).



    Dessa forma, tratando de questão econômica e claramente social, há na matéria ora em tela a presença de repercussão geral, não podendo o Reclamante perder sua moradia, único imóvel, bem de família, por conta de excessivo formalismo na apreciação dos recursos na Origem.”



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “por todos os lados que se examine a questão, seja do viés constitucional, diante da violação do artigo 5º, caput, e incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV, sem prejuízo do entendimento jurisprudencial, seja do viés processual, bem como em atenção aos dispositivos federais violados, a decisão merece ser reformada! artigo 5º, caput, e incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV.”



    O reclamante 



    “invoca o Princípio da Igualdade para ver a presente ação conhecida. Isso porque existem diversos precedentes favoráveis que se encontram na mesma situação jurídica do Reclamante, ou seja, a Corte Suprema, conforme se verá adiante, já conferiu diversos pareceres favoráveis à impenhorabilidade de bem de família.”



    Aduz que 



    “constata-se uma verdadeira falha legislativa, quanto ao art. 1.030, do CPC. É que, se o Tribunal de origem, ainda que equivocadamente, como no caso em discussão, afirmar que a matéria já foi apreciada sob a sistemática da repercussão geral, o recurso cabível passa a ser o agravo interno, para o próprio tribunal, que tende a manter seu entendimento. Não resta ao Reclamante, neste caso, alternativa recursal alguma para demonstrar o equívoco no enquadramento jurisprudencial da matéria, resultando, em muitos casos, na consolidação de graves injustiças.”



    Gilson Jose Francischetti requer que 



    “(a) seja concedida a medida liminar a fim de suspender atos de execução/expropriação em relação ao imóvel, com a suspensão da ordem de imissão na posse, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do recurso extraordinário, ou, então, desta reclamação constitucional, obstando, neste caso, o trânsito em julgado do agravo interno.



    (b) seja recebida, conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para garantir a competência desta Corte, determinando-se a cassação das decisões que autorizaram a penhora e arrematação do bem, ou, então, a cassação da r. decisão de inadmissão, com remessa do recurso extraordinário para julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida nos autos do EAREsp nº 1729290, o qual não foi conhecido pelo STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão do TJSP que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ que não conheceu de recurso de sua competência por ausência de requisito de admissibilidade desse recurso:



    “O agravo em recurso especial não ultrapassa o conhecimento. 



    1. Consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos da decisão agravada. A ausência de impugnação específica torna forçoso o não conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto nos artigos 932, inc. III, do CPC/15. 



    Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    A propósito: 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 - sem grifos no original) 



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1074988/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017; AgInt no AREsp 877.856/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 23/11/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1017447/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 863.863/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017 



    No caso em comento, a decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade fundamentou-se em: (i) insuficiência das razões recursais; (ii) incidência da Súmula 7/STJ; (iii) ausência de comprovação e de demonstração do dissídio jurisprudencial alegado, ante a falta de cotejo analítico. 



    Nas razões do agravo em recurso especial a parte insurgente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, sendo genérica a argumentação destinada a afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, bem como inexistindo menção à inadmissão do apelo nobre por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial ante a falta de cotejo analítico. 



    Impositiva, portanto, a aplicação do artigo 932, inc. III, do CPC/15 e, ainda, por analogia do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto ausente ataque específico aos fundamentos da decisão monocrática agravada. 



    2. Do exposto, não se conhece do agravo em recurso especial. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC/15, majora-se em 10% (dez por cento) o valor dos honorários de sucumbência já arbitrados na origem.”



    O entendimento foi mantido em sede colegiada após decisão de não provimento de agravo interno e rejeição dos embargos declaratórios. Da consulta ao EAREsp nº 1729290 no sistema de acompanhamento processual na página eletrônica do STJ, verifico que os embargos de divergência interpostos naquela Corte foram liminarmente indeferidos, ficando assentado que:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da aplicação da Súmula 182/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’.”



    O entendimento foi mantido após decisões em sede de embargos declaratórios e agravo interno.



    O recurso extraordinário interposto por Gilson Jose Francischetti no Processo nº 2171675-36.2019.8.26.0000 (e cujo trâmite é buscado na presente via reclamatória) tem, portanto, por objeto, decisão do STJ que não conheceu do EAREsp nº 1729290 por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Corte Superior de Justiça (autoridade reclamada) pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 181 da repercussão geral, cuja tese está assim redigida:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Não há teratologia na aplicação do precedentes de observância obrigatória pelo STJ ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto para questionar o não conhecimento de recurso da competência daquela Corte Superior de Justiça por não preenchimento de pressuposto de admissibilidade. Ao contrário, a autoridade reclamada atuou no regular exercício de sua competência jurisdicional, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF.



    O julgamento de matéria pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Os argumentos apresentados por Gilson Jose Francischetti para debater eventual penhora de imóvel sob a ótica de constituir bem de família volta-se, em verdade, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi questionada somente por meio de recurso especial.



    Dessa perspectiva, a presente ação constitucional é usada pelo reclamante como sucedâneo de recurso que deixou de apresentar oportunamente, deixando precluir eventual debate subsistente sob a ótica constitucional pretendida.



    Não se admite o uso da reclamação para reascender debate precluso nos autos originários. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau. 2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. 3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 23923 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/16).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”



    É iterativa a jurisprudência do STF ao não admitir uso da reclamação como sucedâneo recursal: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 



    II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). 



    III - Reclamação improcedente. 



    IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 



    Por fim, registro que, na peça vestibular, o reclamante aduz violação a dispositivos constitucionais, além de mencionar julgado do STF destituído de eficácia vinculante ou força obrigatória pela sistemática da repercussão geral, fundamentos inaptos à instauração da competência originária do STF na via da reclamação constitucional, a qual se presta a preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Por todas essas razões, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual (art. 1.021, §4º e art. 1.025, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente